Tribunal: TJDFT
Processo: 0706361-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM. DOLO ANTECEDENTE. DISTINÇÃO ENTRE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E ILÍCITO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. 1. Apelação Criminal interposta pelos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), em razão de obtenção de vantagem ilícita mediante fraude consistente na contratação de serviço de jardinagem, com recebimento antecipado de R$ 1.300,00 via PIX e posterior não execução do serviço nem devolução do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a conduta dos apelantes configura estelionato, com presença de dolo antecedente, ou mero inadimplemento contratual; e, (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser redimensionada, especialmente quanto às circunstâncias judiciais e à incidência da atenuante da confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por prova documental e oral, incluindo o pagamento antecipado e a ausência de execução do serviço ou restituição do valor.
4. O dolo antecedente se evidencia pela conduta dos agentes de criar aparência de legitimidade (limpeza inicial do local) para induzir a vítima em erro e viabilizar o recebimento do valor.
5. A interrupção das tratativas, a ausência de entrega do material e a retenção do numerário demonstram que a intenção fraudulenta estava presente desde o início da relação.
6. A reiteração de práticas semelhantes pelos apelantes reforça a existência de modus operandi fraudulento e afasta a tese de insucesso contratual.
7. A palavra da vítima possui especial valor probatório em crimes patrimoniais, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.
8. Não se configura mero inadimplemento contratual, porque ausente intenção inicial de cumprir a obrigação, caracterizando-se fraude penal.
9. Na dosimetria, é legítima a valoração negativa dos antecedentes e da conduta social, por serem vetores distintos e autônomos, não configurando bis in idem.
10. A negativação das consequências do crime é afastada por ausência de repercussão extraordinária diretamente vinculada à conduta.
11. A confissão qualificada deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação, nos termos da Súmula 545 do STJ.
12. A substituição da pena privativa de liberdade e a fixação de regime mais brando são indevidas diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e do histórico dos réus.
IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.